Tribunal: TJBA
Processo: 0568444-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
\

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568444-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAIQUE ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO PAGA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão que determinou o pagamento de correção monetária sobre quantia já paga a título de seguro DPVAT e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00. Sustenta a embargante a existência de contradição quanto à incidência da correção sobre valor pago dentro do prazo legal e à forma de fixação dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão: Verifica-se se houve contradição no acórdão quanto: (a) à determinação de correção monetária sobre valor pago administrativamente em prazo legal, e (b) à fixação dos honorários advocatícios em valor específico ao mesmo tempo em que se menciona majoração percentual com base no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir: A jurisprudência do STJ admite a incidência de correção monetária desde o evento danoso, independentemente do prazo de pagamento do seguro, com base na efetiva recomposição patrimonial da vítima.

Não se verifica contradição no ponto relativo à correção monetária, pois o julgado encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

No tocante aos honorários advocatícios, a redação do acórdão anterior gerou ambiguidade ao fixar valor certo e, simultaneamente, mencionar majoração percentual.

O valor de R$1.500,00 representa o montante final dos honorários, em razão da inversão do ônus da sucumbência, inexistindo a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da tese firmada no TEMA 1059 do STJ.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para esclarecimento quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0568444-20.2017.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
. e como Embargado
KAIQUE ALMEIDA ROCHA
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA